Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos, em que o embargante alega erro material na data inicial de correção monetária.
2. Com razão o Embargante, pelo que o erro material deve ser corrigido.
3. O item 5 do acórdão retro passa a ter a seguinte redação: alterar o índice de correção monetária, sendo o INPC para a repetição do indébito tributário decorrente das contribuições previdenciárias pagas desde o pagamento indevido até 01/06/2018, e juros moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado, e, a partir de 02/06/2018, corrigidas pela SELIC (Enunciado no 162 de Súmula do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. A ementa servirá de acórdão.